Tribunal: TJBA
Processo: 8141848-49.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n.
8141848-49.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

EMBARGANTES: NADJA CONCEICAO OLIVEIRA LOPES E OUTRO

Advogado(s)
:
EUGENIO ESTRELA CORDEIRO, LUCINEIDE NERY ESTRELA CORDEIRO

EMBARGADOS: ODEBRECHT REALIZAÇÕES IMOBILIÁRIAS E PARTICIPAÇÕES S.A. E OUTROS

Advogado(s)
:
CYNTHIA MARIA TAVARES FALCAO, AHAMED DOS SANTOS TEIXEIRA, JOAO GUILHERME MAGALHAES MONTEIRO DE ALMEIDA, RAFAEL CARNEIRO DAVILA TEIXEIRA, CARLA SCHIMMELPFENG CUNHA, ADEMIR SACRAMENTO MACEDO, LAURO AUGUSTO PASSOS NOVIS FILHO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. EMBARGANTES. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES E CONTRADIÇÕES NO JULGADO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRECLUSÃO LÓGICA. RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL VERIFICADO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. AÇÃO REIVINDICATÓRIA PENDENTE. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA NULIDADE DO OBJETO. NULIDADE ABSOLUTA E ORDEM PÚBLICA. REGISTRO DA INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. ENTREGA DE UNIDADES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E CONTRATO ACESSÓRIO DE CORRETAGEM. ILEGITIMIDADE ATIVA DA COAUTORA PORQUE O CONTRATO FOI FIRMADO COM A PRIMEIRA EMBARGANTE. MATÉRIAS DEVIDAMENTE APRECIADAS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPLÍCITA SOBRE TODOS OS ARTIGOS. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. APLICAÇÃO. ACLARATÓRIOS DESACOLHIDOS
.

Vistos, relatados e discutidos estes embargos de declaração n. 8141848-49.2022.8.05.0001, em que figuram como partes os acima nominados.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
DESACOLHER OS ACLARATÓRIOS
e o fazem pelas razões seguintes.

Data registrada no sistema.